Tribunal: TJDFT
Processo: 0728974-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO: 0728974-39.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de pedido de reconsideração (ID 18890200) ofertado pela empresa impetrante OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME contra decisão de ID 18682346, que indeferiu a liminar vindicada no writ em epígrafe, de cunho preventivo. Informa e sustenta, em singela síntese, que não há óbice a que a tutela de urgência estabelecida no art. 300 do CPC se confunda com o mérito da demanda, desde que preenchidos os requisitos legais para sua concessão, aduzindo, ainda, a irreversibilidade inversa da tutela de urgência, visto que caso não haja provimento jurisdicional tempestivo, a Impetrante sofrerá a perda do direito invocado. Pugna, ao final, “seja efetuada reconsideração da decisão recorrida, a fim de que seja concedida medida liminar, inaudita altera parte, para determinar ao Secretário de Educação do Distrito Federal que se abstenha negar a prorrogação excepcional ao contrato no 24/2017 com base nos motivos consignados no parecer do Procurador-Geral do Distrito Federal, Cota-GDF/PGCONS/CHEFIA, que, em razão da assinatura do 1o termo aditivo um dia após o término da vigência do contrato, considerou prejudicada a análise da prorrogação que se pretende efetivar”. É a síntese do que interessa. Decido. Segurança preventiva é aquela que impede a consumação de uma ameaça a direito individual. A ameaça, critério objetivo de exteriorização do justo receio contemplado no art. 1o da Lei n. 12.016/2009, como hipótese de cabimento do mandamus, evidencia a possibilidade da sua impetração em caráter preventivo. No presente caso, o writ é preventivo porque busca evitar a prática de ato lesivo ao direito da empresa impetrante, qual seja, a eventual prática de ato decisório pela d. autoridade apontada coatora consubstanciado em não prorrogar o contrato no 24/2017 e seus efeitos daí advindos, o que pressupõe situação concreta ameaçada de lesão. Dito isso, transcrevo o teor da decisão objeto de reconsideração: “Trata-se de Mandado de Segurança preventivo, com pedido de liminar, impetrado por OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA., sob a alegação de receio de sofrer violação ao seu direito líquido e certo por ato a ser praticado pelo Sr. Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF, consubstanciado no indeferimento da prorrogação excepcional do Contrato no 24/2017, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar dos alunos da rede pública de ensino do DF na Região “L” – Gama. Narra o impetrante que se sagrou vencedor no Pregão no 02/2015, realizado pela SEE-DF, do qual sobreveio o contrato no 24/2017 (ID 18601146). Este, por meio do Primeiro Termo Aditivo, foi prorrogado por mais 30 (trinta) meses, pelo período de 01.02.2018 a 01.08.2020. Afirma que a SEE-DF manifestou interesse em prorrogar referido contrato, conforme documento ID, especialmente em virtude de o novo processo licitatório, relacionado aos mesmos serviços, estar suspenso por decisão cautelar do Tribunal de Contas do DF – TCDF (ID 18601148), proferida em 28.07.2020., destacando a possibilidade de iminente prejuízo pela descontinuidade da prestação do serviço. Aduz que o Sr. Secretário de Estado solicitou parecer (ID 18601149) da Procuradoria-Geral do DF acerca da legalidade de tal prorrogação, tendo sido emitido o Parecer (ID 18601150) no qual concluiu-se “pela possibilidade da prorrogação excepcional da avença por 12 meses, desde que atendidas as recomendações expedidas, em especial a inserção de cláusula resolutiva da contratação caso concluída nova licitação.” Contudo, o il. Procurador-Geral do DF (ID 18601151) deixou de aprovar referido parecer, por concluir pela nulidade do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 24/2017, em razão de ter constatado que o aditivo foi firmado em 01.02.2018, um dia após o término da vigência do contrato, que ocorreu no dia 31.01.2018. Sustenta o impetrante que a fundamentação deste último parecer não merece prosperar e aponta a violação do artigo 20, parágrafo único, do Decreto-Lei no 4.657, de 04/09/42, incluído pela Lei 13.655, de 25/04/2018 “porque não demonstra a ‘necessidade e a adequação da medida imposta, consideradas as possíveis alternativas’ e ‘observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade’, na forma do artigo 4o, §2o do Decreto 9.830, de 10 de junho de 2019.” Alega existir precedente do TCU que admite em situações excepcionais a prorrogação de contrato em hipótese semelhante a ora narrada. Destaca que por se tratar de “parecer vinculante há fundado receio de que a SEE/DF deixe de prorrogar o contrato com base em fundamentação ilegítima e irrazoável, autorizando a impetração deste mandado de segurança de forma preventiva.” Aduz que segundo a teoria dos motivos determinantes os fundamentos adotados na decisão do agente integram a validade do próprio ato e que no caso, o único motivo para não prorrogação contratual é o parecer jurídico emitido pela Procuradoria Geral do DF, o qual não possui fundamentação adequada, sendo cabível nessa hipótese o controle pelo Poder Judiciário. Discorre sobre os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como assevera que cabe o controle judicial de atos de natureza discricionária quanto a referidos princípios, relacionando-os à necessidade e adequação das medidas a serem adotadas. Afirma que deixar de prorrogar o contrato sobre a alegação que haveria nulidade no primeiro aditivo pelo fato de ter sido assinado apenas um dia após o término do contrato inicial é ato desarrazoado e que pode gerar prejuízo à Administração tanto pela descontinuidade da prestação do serviço, haja vista a interrupção do processo licitatório por decisão do TCDF, como porque a celebração de um contrato emergencial poderá ser potencialmente mais oneroso. Conclui que a “A autoridade coatora está vinculada ao Parecer da Procurador-Geral, o que imporá a realização de ato decisório pela não prorrogação do contrato no 24/2017, em razão da alegada nulidade do termo aditivo anterior, por ter sido assinado um dia após o término da vigência contratual.” Pede ao final, concessão da medida liminar para “determinar ao Secretário de Educação do Distrito Federal que se abstenha de negar a prorrogação excepcional do contrato no 24/2017 com base em fundamento sustentado no Parecer do Procurador-Geral , Cota – PGDF/PGCONS/CHEFIA, que, em razão da assinatura do 1o termo aditivo um dia após o término da vigência do contrato, considerou prejudicada a análise da prorrogação que se pretende efetivar.” No mérito, pede que “determine-se ao Secretário de Educação do Distrito Federal que se abstenha de negar a prorrogação do contrato no 24/2017 com base em fundamento sustentado no Parecer do Procurador-Geral, Cota – PGDF/PGCONS/CHEFIA, que, em razão da assinatura do 1o termo aditivo um dia após o término da vigência do contrato, considerou prejudicada a análise da prorrogação que se pretende efetivar.” É o relatório. Decido. Sabe-se que a concessão de liminar no mandado de segurança encontra amparo no art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, o qual autoriza a medida quando “houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. No caso, inviável a concessão da medida “in limine” pleiteada. O impetrante afirma que há possibilidade de a autoridade impetrada proferir decisão desfavorável à prorrogação do contrato indicado nos autos com fundamento em Parecer do Procurador-Geral do Distrito Federal. Com efeito, mesmo diante da possibilidade de ser proferida dita decisão, dando ensejo à possível ilegalidade ou a decisão que alega ser prejudicial à própria Administração, a liminar, tal como postulada, se confunde com o mérito da própria impetração, tratando-se, pois, de medida satisfativa, o que inviabiliza a concessão da liminar. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. REQUISITOS. PROCESSUAL CIVIL. COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DO PERICULUM IN MORA. CARÁTER SATISFATIVO. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. (...) o pleito liminar, no caso sub examine, confunde-se com o próprio mérito do mandamus, razão pela qual, diante da sua natureza satisfativa, torna inviável o acolhimento do pedido (...)” (RCD no MS 20.976/DF, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 17/06/2014) “AGRAVO REGIMENTAL. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEFICÁCIA DA MEDIDA AO FINAL. INOCORRÊNCIA. PROVIMENTO DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA E SATISFATIVA. IRREVERSIBILIDADE. (...) 2. É de ser mantido o indeferimento da liminar se inexiste risco de ineficácia da medida, caso seja, ao final, concedida a ordem, e há perigo de irreversibilidade do provimento de natureza antecipatória e satisfativa. 3. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg no MS 16.179/DF, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 05/04/2011) “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ÍNDOLE SATISFATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) II - No caso dos autos, o pleito dos Impetrantes confunde-se com o próprio mérito do mandamus, razão pela qual, diante da sua natureza satisfativa, é inviável o acolhimento do pedido. III - Agravo interno desprovido.” (AgRg no MS 15.001/DF, Rel. Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 17/03/2011) Se a prolação da decisão apontada se distanciar de suas finalidades legais, se ofender aos princípios administrativos e/ou constitucionais, esse controle será implementado mediante o exame de mérito da ação mandamental ajuizada pelo impetrante, não sendo prudente adiantar a conclusão atinente a esse controle em sede de tutela de urgência. Sob essa perspectiva, o debate em torno da legalidade de possível ato requer, ao menos, o aperfeiçoamento do contraditório. Pelo exposto INDEFIRO a liminar.” Sabe-se que, para possível deferimento de liminar em mandado de segurança devem ser observadas as hipóteses autorizadoras do art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016, de 07 de agosto de 2009. O referido artigo autoriza a concessão de pedido liminar desde que presente o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na hipótese, no momento da análise do cabimento jurídico de aditivo contratual devem ser considerados os normativos de regência, especialmente o art. 65, da Lei n. 8.666/93, doutrina pertinente, bem assim o entendimento predominante do colendo TCU. O requisito inicial para análise jurídica quanto ao aditivo contratual é que o contrato administrativo esteja vigente e sem solução de continuidade. Como afirmado pela própria impetrante, ela sagrou-se vencedora do Pregão no 02/2015, realizado pela SEE/DF, para a contratação de serviços de transporte escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal na Região “L” – Gama, firmando o contrato no 24/2017, com vigência até 31.01.2018. A vigência do contrato foi prorrogada por mais trinta meses, de 01.02.2018 a 01.08.2020, por meio do 1o termo aditivo. Ocorre que aludido aditivo foi firmado um dia após o término da vigência contratual, ou seja, em 01/02/2018. Com efeito, na esteira da lição doutrinária abalizada e sedimentada quanto ao tema, adotada pelo colendo TCU em grande parte de seus julgados, tem-se que o contrato extinto não se prorroga, não se renova e não se admite a celebração de termo aditivo (mormente com data retroativa), sob pena de cometimento de irregularidade passível de multa por parte do Órgão de Controle. Nesse sentido, confira excerto extraído do Acórdão TCU no 1.936/2014 – Plenário, da relatoria do Ministro Benjamin Zymler, verbis: “Nesse sentido, Hely Lopes Meirelles em seu livro Licitação e Contrato Administrativo, 2010, Malheiros Editores, 15a edição, p. 314 explica o seguinte: "A expiração do prazo de vigência, sem prorrogação, opera de pleno direito a extinção do ajuste, exigindo novo contrato para continuação das obras, serviços ou compras anteriormente contratados. O contrato extinto não se prorroga, nem se renova: é refeito e formalizado em novo instrumento, inteiramente desvinculado do anterior" (sublinhados acrescidos). Cita-se ainda trecho do Acórdão 1.335/2009-TCU-Plenário, com entendimento deste Tribunal sobre a impossibilidade de execução de serviços por meio de contratos com vigência expirada: "9.9. determinar à Infraero que: 9.9.5. não realize serviços sem a devida cobertura contratual e não celebre contratos e aditivos com prazos de vigência retroativos, evitando situações irregulares semelhantes às dos Contratos 029-ST/2004/0001, firmado com a empresa Artplan Comunicação S.A., e 030-ST/2004/0001, com a Signo Comunicação Ltda.". Adicionalmente, destaca-se a informação retirada da resposta apresentada pela Semar/PI, na qual se mencionou que as obras remanescentes não serão executadas por meio do Contrato 001/1999 e que o contrato não será mantido. Solicitaram-se informações também ao Ministério da Integração Nacional (MI) e ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), por meio dos Ofícios de Requisição 03-273/2014 e 02-273/2014, respectivamente. O MMA informou que não houve alterações nas prestações de contas dos convênios, ou seja, a prestação de contas do Convênio 17/2001 foi aprovada e, para o convênio 145/2001, foi instaurada uma Tomada de Contas Especial (TCE). Já o MI ratificou a aprovação física do convênio emitida anteriormente e informou que está aguardando a deliberação conclusiva deste Tribunal sobre a matéria. Ante o exposto, apesar de o Contrato 001/1999 não ter sido formalmente rescindido, entende-se que deixou de existir risco de dano ao erário, tendo em vista que se encontra extinto o prazo de vigência contratual, o que implica necessariamente na realização de nova licitação e consequente assinatura de novo contrato para a execução do remanescente das obras, sendo possível, portanto, alterar a classificação do presente achado de IG-P para IG-C, sem prejuízo de continuidade à Tomada de Contas Especial instaurada por meio do TC 009.046/2012-7 para apurar o montante do débito e ressarcir o erário do dano já ocasionado.” (sem negritos no original) Para que não paire qualquer dúvida sobre a imperativa necessidade de o contrato administrativo encontrar-se vigente para ser objeto de prorrogação de vigência e de aditivos (supressão, acréscimo qualitativo e quantitativo), confira-se o sumário e excertos do Acórdão TCU no 127/2016-Plenário, da relatoria do Ministro André Luís de Carvalho, verbis: “SUMÁRIO: AUDITORIA. CONVÊNIOS. FNDE. CONSTRUÇÃO DE 19 ESCOLAS NO ESTADO DE TOCANTINS. PARALISAÇÕES NAS OBRAS POR INICIATIVA DA CONTRATANTE. PRORROGAÇÃO DE CONTRATOS DEPOIS DE EXPIRADO O PRAZO DE VIGÊNCIA. OITIVA PRÉVIA À MEDIDA CAUTELAR. CONTRATOS POR ESCOPO. PRORROGAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO POR TEMPO IGUAL AO DA PARALISAÇÃO. DETERMINAÇÃO. RECOMENDAÇÃO. ARQUIVAMENTO. 1. A regra é a prorrogação do contrato administrativo mediante a formalização do respectivo termo aditivo, antes do término do prazo de vigência do ajuste, ainda que amparado em um dos motivos do art. 57, §1o, da Lei n° 8.666, de 1993, uma vez que transcorrido o prazo de vigência, o contrato original estaria formalmente extinto e o aditamento posterior não poderia produzir efeitos retroativos; (...). VOTO (...) 10. Com efeito, a jurisprudência desta Corte de Contas se consolidou ao longo do tempo no sentido de considerar irregular o aditamento feito após o término da vigência contratual, ainda que amparado em um dos motivos do art. 57, §1o, da Lei n° 8.666, de 1993, uma vez que o contrato original estaria formalmente extinto, de sorte que não seria juridicamente cabível a sua prorrogação ou a continuidade da sua execução (v.g.: Acórdãos 66/2004, 1.717/2005, 216/2007, 1.335/2009, 1.936/2014 e 2.143/2015, todos do Plenário do TCU). (...) 12. Nessa esteira também é o entendimento consubstanciado na Súmula n° 191 do TCU, segundo a qual é indispensável a fixação dos limites de vigência dos contratos administrativos, de forma que o tempo não comprometa as condições originais da avença, bem como na Orientação Normativa n° 3/2009 da Advocacia-Geral da União (AGU), que aduz: ‘na análise dos processos relativos à prorrogação de prazo, cumpre aos órgãos jurídicos verificar se não há extrapolação do atual prazo de vigência, bem como eventual ocorrência de solução de continuidade nos aditivos precedentes, hipóteses que configuram a extinção do ajuste, impedindo sua prorrogação’.”. (Acórdão n° 127/2016-Plenário; Relator Ministro André Luís de Carvalho. Sessão de 27/1/2016 – Ordinária) (sem negrito no original) Portanto, encontrando-se o ajuste expirado, e em uma análise perfunctória da questão posta sub judice, própria das liminares, não há possibilidade jurídica para se formalizar aditivo contratual, de qualquer espécie. De certo, tal medida afrontaria as pacíficas orientações jurisprudenciais do TCU, bem como as lições doutrinárias dominantes relativas à temática em análise. Concluo, pois, que não se vislumbra mácula no procedimento administrativo instaurado pela d. autoridade apontada como coatora, cujo parecer da Procuradoria-Geral é, vias-transversas, o ato impugnado pela empresa impetrante no presente mandamus, não restando preenchido o requisito objetivo do fumus boni iuris, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de reconsideração para manter íntegra a decisão liminar de ID 18682346, com as fundamentações integrativas aqui externadas. Cumpram-se as ordens precedentes. P. I. Brasília/DF, 26 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator